Tribunal: TJMT
Processo: 1017251-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017251-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), LUIZ TOMAZIN - CPF: 492.188.759-49 (AGRAVANTE), VALDECIR BINOTTO - CPF: 029.591.249-95 (AGRAVADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – POSSE DO REQUERIDO – CLANDESTINIDADE – INVASÃO – DEMONSTRAÇÃO POR TESTEMUNHAS – RECURSO DESPROVIDO.

O requerido se separou de sua ex-esposa, esta que continuou exercendo a posse no imóvel em litígio e o vendeu ao autor. As testemunhas dão conta de que o autor sucedeu à posse da ex-esposa do requerido, e que este invadiu o imóvel, com posterior troca de fechaduras, o que configura o esbulho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022